Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-90.2007.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001479-90.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 593.025.771-04 (ADVOGADO), ITAMAR JOAO TORMEN - CPF: 582.068.509-10 (APELADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA

– COMPRA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA O PLANTIO DE FEIJÃO – RECUSA NA ENTREGA DOS PRODUTOS, SOB O FUNDAMENTO DE PENDÊNCIA FINANCEIRA EM OUTRA NEGOCIAÇÃO – QUEBRA DA SAFRA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E PARECER TÉCNICO – ÔNUS DA PROVA DESICUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A comprovação dos prejuízos causados pela negativa da requerida na entrega dos produtos, gera a obrigação de indenizar materialmente a parte autora.

Visando melhor exatidão nos valores despendidos a título de danos materiais, a apuração do
quantum
deverá ser objeto de análise em sede de liquidação de sentença, observados os parâmetros das fotos e laudo técnico juntado nos autos, conforme mencionado pelo Juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A, visando reformar a sentença de Id. 126376207, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0001479-90.2007.8.11.0037, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais, referente a quebra da safra, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 40% (quarenta por cento) a parte autora e 60% (sessenta por cento) a requerida.

Em suas razões de Id. 126376220, a apelante aduz a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, aduz a inexistência de ato ilícito e dever de indenizar. Por fim, sustenta que a parte autora não comprovou os danos materiais. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 126376225, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram uma CPR no dia 01.03.2006, cujo objeto era a obtenção de diversos produtos para o cultivo de feijão, no valor de R$288.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), valor este já englobado o “repique” se fosse necessário.

A parte autora relata que o cultivo foi infestado pela praga denominada
vírus do mosaico dourado do feijoeiro,
transmitido pela mosca branca, sendo necessário a entrega do seguintes produtos:
“Cruiser 700WS, Reglone Actara Glifosato 480 e Metafos",
no entanto, ao solicitar os produtos mencionados, teve seu pedido negado, sob o argumento de pendência financeira em outra negociação, razão pela qual ocorreu a quebra da safra em 48% (quarenta e oito por cento).

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

A parte apelante aduz preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Quanto ao mérito, é fato incontroverso nos autos a contratação da CPR com garantia de eventual “repique”, bem como a negativa da apelante, sob o fundamento de pendência financeira em outra negociação, inclusive objeto de outra ação.

Assim, o cerne da questão recai em analisar se a apelante realizou o ato ilícito com a recusa e a ocorrência de danos materiais.

Inicialmente, saliento que o STJ sedimentou o entendimento de que nas relações comerciais entre o produtor rural e os fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, uma vez que o produtor rural não pode ser considerado consumidor final, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. INAPLICABILIDADE. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3
. 'Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
'
(AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2012)...”. (AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013) – grifei.

Dessa forma, a relação existente entre as partes não é regida pela legislação consumerista, mas sim, civil.

No mesmo sentido, os artigos 186 e 927 do Código Civil determinam que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Nesse contexto, para responsabilizar a apelante é necessário que a parte autora cumpra a sua obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, o que se verifica no presente caso.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora comprovou a contratação da CPR (Id. 126376200), os produtos que foram retirados no dia 01.06.2006 (Id. 126376200), a recusa da apelante na entrega dos produtos:
“Cruiser 700WS, Reglone Actara Glifosato 480 e Metafos." (Id. 126376200),
com a justificativa de que a parte autora possuía pendência financeira em aberto relativa a outra negociação (Id. 126376200), bem como juntou aos autos o comprovante da entrega de 2087 sacas de feijão à parte apelante.

Ademais, juntou aos autos fotos que demonstram que o cultivo se encontrava contaminado. Por fim, colacionou aos autos o laudo realizado por engenheiro agrônomo, no que concerne aos prejuízos causados.

Assim, verifica-se que o apelado cumpriu com suas obrigações contratuais, diferentemente da parte apelante, fato este que causou prejuízos ao apelado.

Importante consignar que a vinculação do cumprimento da obrigação contratual a uma suposta pendência relativa à negociação diversa não constitui causa legítima para a recusa da apelante, assim, o dever de indenizar é medida que se impõe, conforme já mencionado pelo Juízo
a quo.

No tocante ao pleito de danos materiais, verifico que a parte apelada juntou aos autos o laudo realizado por engenheiro agrônomo, bem como as fotos que demonstram que o cultivo se encontrava contaminado.

No entanto, entendo que o valor exato da apuração deverá ser realizado em liquidação de sentença, de acordo com os parâmetros realizados no laudo realizado pelo engenheiro agrônomo e as fotos coletadas no Id. 126376200

Neste sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FATO DO SERVIÇO C/C LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILIQUIDEZ – RESPEITO AO ART. 491 DO CPC –
TODAS PRELIMINARES REJEITADAS
– REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO MANTIDO – SOBRETENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – INCÊNDIO PROVOCADO NO IMÓVEL COMERCIAL DOS AUTORES – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA COMPROVADOS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Quando na sentença combatida o Juízo de primeiro grau fixa a extensão de todas as obrigações indenizatórias, respeitando o previsto no art. 491 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de liquidez. Em respeito ao principio da celeridade processual, o citado artigo, permite que mesmo que o pedido formulado tenha sido certo e determinado, será possível a prolação de sentença condenatória genérica, remetendo-se a apuração do quantum para posterior liquidação.

(...)

(TJ-MT 10382915320178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021).”

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023